Tribunal: TJES
Processo: 5027656-29.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027656-29.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO SERRA AMBIENTAL S.A

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
ANULATÓRIA
–
AUTO DE INFRAÇÃO

–
MULTA AMBIENTAL APLICADA PELO IEMA

–
ART. 7º, INC. XI, DA LEI ESTADUAL N.º 7.058/2002
–
LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO

–
RECONHECIDA
– SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO
.

1
. A Lei Estadual n.º 7.058/2002
que
dispõe sobre a fiscalização, infrações e penalidades relativas à proteção ao meio ambiente no âmbito da Secretaria de Estado para Assuntos do Meio Ambiente, aplicável ao caso
sub examine
, estabelece em seu artigo 5º e demais incisos, dentro do seu poder-dever de atuação, as atribuições conferidas aos agentes dos órgãos competentes estatais, no que pertine a fiscalização ambiental.

2
.
N
os casos em que identificada a infração ambiental pelos agentes competentes,
“caberá multa sempre que houver constatação de cometimento de infração ambiental”
, à exegese do art. 12, da Lei Estadual n.º 7.058/2002.

3. A atividade administrativa fiscalizadora do IEMA é dotada de presunção de legitimidade, de forma que a desconstituição da autuação deverá ser realizada através de provas robustas da alegada ilicitude, ônus do qual não desincumbiu-se a Apelante (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil).

4.
Na espécie, é incontroverso
que a autorização pelo órgão competente fiscalizador deveria ter precedido à realização da obra de manutenção
pela Apelante
, contudo, não o fez, ao arrepio da legislação aplicável ao caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5027656-29.2022.8.08.0048

APELANTE: CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO SERRA AMBIENTAL S.A
.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – IEMA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de “ação anulatória c/c obrigação de fazer c/c tutela de antecipada de urgência” ajuizada pela CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO SERRA AMBIENTAL S.A
.
, ora Apelante, em face do INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – IEMA, ora Apelado, pretendendo a inexigibilidade ou a redução da multa administrativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), imposta no Auto de Infração lastreado na exordial.

Pela sentença id. 5905862, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral por reconhecer a legalidade do ato que aplicou a sanção pecuniária em desfavor da parte autora, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais id. 5905871, a Apelante requer a reforma da sentença, sustentando, em síntese, pela ilegalidade da multa aplicada, dada a inexistência de qualquer irregularidade por si praticada.

Pois bem.

Em que pese a irresignação recursal, de logo registro que a sentença deve permanecer hígida pelas razões que passo a expender.

A controvérsia recursal, cinge-se em perquirir se o ato administrativo que aplicou penalidade de multa por infração ambiental em desfavor da CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO SERRA AMBIENTAL S.A
.
, ora Apelante, reveste-se de legalidade.

A Lei Estadual n.º 7.058/2002 – dispõe sobre a fiscalização, infrações e penalidades relativas à proteção ao meio ambiente no âmbito da Secretaria de Estado para Assuntos do Meio Ambiente – aplicável ao caso
sub examine
, estabelece em seu artigo 5º e demais incisos, dentro do seu poder-dever de atuação, as atribuições conferidas aos agentes dos órgãos competentes estatais, no que pertine a fiscalização ambiental.

Veja-se:

“Art. 5°
No exercício dos controles preventivo,

corretivo e punitivo
das situações que alterem ou possam alterar as condições ambientais e/ou recursos envolvidos de qualquer natureza, cabe aos agentes:

I –
efetuarem vistorias, levantamentos e avaliações
;

II –
analisar, avaliar e pronunciar-se sobre o desempenho de atividades, processos operacionais e equipamentos
;

III – verificar a ocorrência de infrações e a procedência de denúncias, apurar responsabilidades e exigir as medidas necessárias para a correção das irregularidades em conformidade com a legislação ambiental em vigor;

IV – solicitar que as entidades fiscalizadas prestem esclarecimentos em local e data previamente fixados;

V –
lavrar de imediato os Autos de Constatação, Intimação e os relativos às penalidades, se for o caso, fornecendo cópia ao autuado, contra recibo, em conformidade com a legislação pertinente
;

VI – exercer, outras atividades pertinentes que lhes forem designadas.”

Outrossim, nos casos em que identificada a infração ambiental pelos agentes competentes,
“caberá
multa
sempre que houver constatação de cometimento de infração ambiental”
, à exegese do art. 12, da Lei Estadual n.º 7.058/2002.

No caso vertente, infere-se do “Auto de Infração nº 00428/2020-ID” (id. 5904883) que a Apelante, em 21/09/2020, fora autuada pelo órgão competente, ora Apelado, por
“realizar obra de manutenção no canal de saída da ETE CIVIT II,
sem autorização do órgão ambiental estadual
,
conforme constatado pela fiscalização da Prefeitura Municipal da Serra em 09/07/2020
”
, com a imposição da sanção de multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por infringência ao art. 7º, inc. XI, da Lei Estadual n.º 7.058/2002, que assim preceitua:

“Art. 7º Constitui infração, toda ação ou omissão que importe na inobservância das normas ambientais vigentes, tais como:

XI –
construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar
, em qualquer parte de território estadual, estabelecimentos,
obras ou serviços considerados poluidores,
sem licença ou autorização do órgão ambiental competente
, ou em desacordo com as mesmas, ou contrariando as normas legais ou regulamentos pertinentes
;” (Grifei).

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, a partir das provas que instruem o feito, julgou improcedente a demanda, consignando ter restado cabalmente comprovado que a Apelante não tinha autorização para a realização de obras de manutenção no canal de saída da “ETE CIVIT II”, pelo órgão ambiental competente, o que ensejou na sua autuação e consequente aplicação de sanção pecuniária.

Por oportuno, colaciono trechos pertinentes exarados no
decisum
que conduziram à improcedência da demanda:

“(...)
In casu
, a Licença Ambiental de Regularização n.º 83/2016 expedida pelo IEMA à autora destina-se, entre outros, a realização dos serviços de limpeza da lagoa de maturação e acondicionamento de resíduos, possuindo como condicionante a prévia aprovação do IEMA para eventuais alterações no projeto/programa, cuja inobservância ensejaria a aplicação das penalidades previstas em lei, conforme item 29, confira-se:

(...)

Nesse contexto, verifica-se que, em 1º de julho de 2020, a autora comunicou à Gerência de Controle e Licenciamento de Saneamento, Infraestrutura e Mineração – GSIM do IEMA a necessidade de manutenção no canal de saída da ETE CIVIT para mitigação de formação de espuma, informando que as atividades iniciariam em 8 de julho de 2020, com previsão de término em 13 de julho de 2020, sendo recebido pelo réu em 3 de julho de 2020 (ID 19936691).

Posteriormente, a autora solicitou a prorrogação do prazo de término das atividades de manutenção para 17 de julho de 2020, em razão de não ter sido possível a conclusão da obra no prazo anteriormente informado, consignando, ainda, que finalizada a manutenção haveria o restabelecimento do processo de tratamento (ID 19936693).

Não obstante as comunicações enviadas pela autora ao réu dando conta da realização de manutenção no canal de saída e a posterior solicitação de prorrogação do prazo conclusão
,
fato é que em momento algum foi-lhe concedida autorização para a realização de obras de manutenção no canal de saída da ETE CIVIT II pelo órgão ambiental competente
.

Em suas alegações,

A PRÓPRIA AUTORA RECONHECE A AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO
,
contudo, sustenta, não haver previsão impondo a prévia autorização do órgão ambiental em obras de manutenção e intervenção de melhoria que não constituem alteração de projeto/programa, o que ensejou a realização das obras antes mesmo de manifestação favorável do órgão ambiental
.

Nesse particular, inclusive, foi a manifestação da autora, em sede administrativa, ao consignar que
“as manutenções preventivas e corretivas ou intervenções que visam a melhoria da operação da ETE que são realizadas, não alteram o projeto/programa e escopo da operação, de forma que não se vislumbrou a necessidade de obter aprovação prévia do IEMA. Como disciplina a Condicionante ambiental n.º 29 da LAR – CQA n.º83/2016”
(ID 19936956).

Todavia, o juízo quanto a (des)necessidade de autorização ambiental para realização de obras no canal da ETE, incumbe ao órgão competente,
in casu
,
o réu, responsável pela fiscalização das atividades em estações de tratamento de saneamento e esgoto em âmbito estadual
.

Com efeito, após vistoria técnica realizada na área da ETE Civit II pelo Município de Serra, na qual a autora foi notificada a apresentar autorização do órgão estatal competente para a realização da obra de manutenção, bem como da utilização de by-pass, o órgão municipal solicitou ao réu informação quanto a regularidade da obra nos termos da licença ambiental estadual, tendo em vista preocupação com a
quantidade de gigogas que está tomando a lagoa Maringá
e se o aparecimento decorre da
carga orgânica que a lagoa recebe proveniente da ETE
(ID 19936955).

(...)

Assim,
restou comprovado que o ato administrativo que autuou a autora impondo-lhe a penalidade de multa simples em razão da realização de obra de manutenção, não prevista em sua licença ambiental, sem prévia autorização do órgão ambiental, ao arrepio da legislação, com a proporcional e razoável quantificação, levando-se em conta a natureza e graduação da infração penal, não há ilegalidade a ser reconhecida, de modo que a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe
.”

(...).” (Grifei).

Diante das razões vertidas no
decisum
, é incontroverso que a autorização pelo órgão competente fiscalizador deveria ter precedido à realização da obra de manutenção pela Apelante, contudo, não o fez, ao arrepio da legislação aplicável ao caso.

Para além disso, sobreleva assentar que a atividade administrativa fiscalizadora dos órgãos ambientais, como é o caso do IEMA (Apelado) é dotada de presunção de legitimidade, de forma que a desconstituição da autuação deverá ser realizada através de provas robustas da alegada ilicitude, ônus do qual não desincumbiu-se a Apelante (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19/03/2024

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão: 19/03/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões